Tribunal: TJBA
Processo: 0302044-59.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302044-59.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL JOAQUIM PACHECO

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DE VALOR UNITÁRIO PADRÃO (VUP). REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ERRO IN PROCEDENDO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que anulou lançamentos de IPTU do exercício de 2014 e subsequentes, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº 1.293/2013, sob alegação de violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A controvérsia também abordou a ausência de prévio despacho saneador e anúncio de julgamento, como possível cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de despacho saneador e de prévio anúncio do julgamento configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer a legalidade da atualização dos valores unitários padrão (VUP) e da revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) do Município de Camaçari, bem como a validade dos lançamentos de IPTU de 2014 a 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de despacho saneador e de prévio anúncio do julgamento caracteriza erro in procedendo, por violar o princípio da cooperação processual, mas no caso concreto tal vício é superado diante da matéria exclusivamente de direito e da consolidação da jurisprudência deste Tribunal em favor da legalidade da majoração do IPTU.

4.

A Lei Municipal nº 1.293/2013 aprovou a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) e a atualização do Valor Unitário Padrão (VUP) em 286%, de forma escalonada, respeitando o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal e no art. 97 do Código Tributário Nacional.

5.

O reajuste do IPTU foi escalonado e gradual, previsto em percentuais específicos conforme a faixa de valor do imposto, afastando alegações de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, conforme precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A regulamentação da majoração pelo Decreto nº 5.592/2013 não inovou no ordenamento jurídico, apenas operacionalizou a aplicação da Lei nº 1.293/2013, respeitando a exigência de lei formal para alteração da base de cálculo do tributo.

7.

Não se configurou cerceamento de defesa, pois a atualização da base de cálculo do IPTU não exigia avaliação individualizada dos imóveis, bastando a revisão da PGV com base em critérios técnicos gerais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de despacho saneador e de prévio anúncio do julgamento configura erro in procedendo, mas pode ser superada quando a matéria for exclusivamente de direito e houver jurisprudência pacificada.

2.

A atualização do Valor Unitário Padrão (VUP) e a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) do Município de Camaçari pela Lei nº 1.293/2013 respeitam os princípios da legalidade tributária, razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A regulamentação por decreto da majoração do IPTU é válida quando limitada a operacionalizar disposições da lei formal, sem inovar no ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.007, § 1º e art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0305044-04.2014.8.05.0039, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10/12/2024; TJBA, Apelação Cível nº 0307148-66.2014.8.05.0039, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 06/11/2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000267-34.2019.8.05.0039, Rel. Juiz Substituto Arnaldo Freire Franco, j. 21/10/2024; STF, RE nº 173.939/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20/02/1998; STJ, REsp nº 158.169/SP, Rel. Min. Franciulli Neto, DJ 13/08/2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0302044-59.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelado
MANUEL JOAQUIM PACHECO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .